Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO NULO. RETORNO AO ESTADO ORIGINÁRIO. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR APORTADO E OS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. O negócio jurídico caracterizado como “pirâmide financeira” é nulo em razão da ilicitude do seu objeto (Código Civil, art. 166, II).
II. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de aporte, abatidos os rendimentos recebidos nesse ínterim (Código Civil, art. 182), para se evitar o enriquecimento sem causa.
III. Apelação conhecida e desprovida.